Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-74.2021.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002889-74.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.972.573/0002-20 (APELADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA - CPF: 531.402.301-68 (APELANTE), ERIKA DIAS ALMEIDA - CPF: 043.512.411-01 (APELANTE), SAMILA DIAS ALMEIDA - CPF: 060.439.711-94 (APELANTE), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (APELANTE), MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 849.790.621-72 (APELANTE), AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 040.675.541-84 (APELANTE), MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 849.790.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMILA DIAS ALMEIDA - CPF: 060.439.711-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA DIAS ALMEIDA - CPF: 043.512.411-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA - CPF: 531.402.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR O DEVEDOR – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Não efetivadas as mínimas diligências no sentido de citar a parte devedora, não é válida a citação editalícia, porquanto não observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, tolhendo, assim, do devedor o direito ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA
contra a decisão de ID 275572402 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Monitória de nº 1002889-74.2021.8.11.0006, proposta por MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA – EPP, julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

“a) Forte nos fundamentos REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, ao passo em que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL para condenar as partes requeridas ao pagamento do valor de R$ 5.893,61 (cinco mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta e um vinte centavos), o qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão estampada na cártula, além de receber a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira

b) CONDENO ainda as partes requeridas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, em relação a parte requerida Amanda Rodrigues De Almeida, tal cobrança deverá ter sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor;

c) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado do débito e promova o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento;

d) A seguir, INTIME-SE a parte devedora através de carta de intimação com aviso de recebimento para
cumprimento da sentença
– mandado executivo, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC;

e) Não havendo o pagamento voluntário, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento;

f) Sendo indicados bens, com fundamento no art. 523, §3º do Código de Processo Civil, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo ser intimadas as partes, como também eventual cônjuge e credores pignoratícios ou hipotecários;”

Em suas razões de ID 275572438 a apelante sustenta a nulidade da sua citação por edital, visto o não esgotamento das diligências disponíveis para a sua citação regular.

Requer, ao final, o provimento do seu pleito recursal para ser declarada a nulidade da sentença por ausência de citação válida. Sucessivamente, pretende o deferimento de novas tentativas de localização da agravante.

Contrarrazões apresentadas em ID 275572441, pelo desprovimento recursal.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, tenho que o recurso merece prosperar em razão da nulidade do ato citatório por edital.

Isto porque, é cediço que a citação é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:

"Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20ª Edição, Pág. 255).

A propósito, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Por sua vez, nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO ALEGADA APENAS NO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. CUMPRIMENTO DOS ARTS. 231 E 232 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A \\\citação editalícia deve ocorrer após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do devedor\\\ (EDcl no REsp 969.060/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 17/8/2009) 3. Segundo consta do v. acórdão, proferido pelo col. Tribunal de Justiça, foram exauridos todos os meios possíveis para a efetivação da citação do réu, seja por meio do correio, seja por oficial de justiça. E, somente depois de frustradas essas tentativas, é que o autor da ação solicitou a citação editalícia, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo, com observância das regras previstas nos arts. 231 e 232 do Estatuto Processual Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 66.688/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 28/11/2012).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
1. Para que a citação por edital atinja os efeitos da citação pessoal válida, deve ser precedida pelo esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do devedor.
2. Depreende-se do acórdão recorrido que a citação editalícia foi feita de forma regular, isto é, nos termos da lei. Contrariar tal constatação a esta altura, para investigar se todos os meios processuais destinados à localização do recorrente foram esgotados, demanda a conferência da prova dos autos, o que notoriamente afronta a Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 12.392/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011). (grifo nosso)

Na espécie, da análise dos autos, constata-se que o exequente, ora apelado, e o Juízo
a quo
não esgotaram todos os meios disponíveis para a localização da ora recorrente, Sra. Amanda Rodrigues de Almeida.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
designou a Defensoria Pública Estadual para representá-la no feito na qualidade de Curadora Especial.

A propósito:

AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - LOCALIZAÇÃO INCERTA E NÃO SABIDA DA RÉ - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE - VERBA REFERENTE AO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - PREVISÃO LEGAL - ART. 649, IV DO CPC. Por ser ficta, a citação por edital tem caráter subsidiário e somente terá lugar quando, esgotadas todas as diligências no sentido de se encontrar o réu, concluir-se que o citando está em local incerto, não sabido ou de difícil acesso. As verbas referentes aos salários são absolutamente impenhoráveis, conforme a alteração do art. 649, inciso IV do CPC pela lei 11.382. (Número do processo: 1.0079.03.103839-5/001(1) Numeração Única: 1038395-62.2003.8.13.0079 - Relator: ELPÍDIO DONIZETTI - Data do Julgamento: 11/08/2009 - Data da Publicação: 10/09/2009) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE - CITAÇÃO EDITALÍCIA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. Embora a parte agravada tenha requerido a citação editalícia, entendo que, in casu, não ocorreu o esgotamento de todos os meios os quais tinha a seu alcance para a localização do réu, ora agravante. Assim, encontra-se eivada de nulidade a citação por edital realizada no processo de conhecimento. (TJ-MG 107020413858580011 MG 1.0702.04.138585-8/001(1), Relator: LUCAS PEREIRA, Data de Julgamento: 17/11/2005, Data de Publicação: 13/01/2006) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NÃO OCORRÊNCIA - NOTA PROMISSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE - COAÇÃO QUE NÃO SE PRESUME PELA RELAÇÃO DE EMPREGO - AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - AGR: 18018 MS 2008.018018-2/0001.00, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 08/07/2008, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2008) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SFH. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. I - Nos termos do art. 3º da Lei nº 5.741/71, a citação por edital será efetivada quando o executado e seu cônjuge se acharem fora da jurisdição da situação do imóvel. II - Na espécie dos autos, a exeqüente não exauriu as providências tendentes a localizar o endereço atualizado da parte executada, a fim de permitir a citação pessoal por mandado, não esgotando, pois, todos os meios de localização do devedor, restando somente a certificação efetivada por oficial de justiça no endereço do imóvel objeto do financiamento discutido na espécie, indicando que o executado não mais residia no endereço inicialmente fornecido. III - Além disso, vê-se que a parte exeqüente não atendeu aos requisitos formais à citação por edital, elencados no artigo 232, do CPC, especificamente nos incisos II e III. Assim, expedido o edital para citação do executado em 18/09/2003, e recebido o referido documento para a sua publicação em 23/09/2003, esta fora efetivada, somente, em 04/11/2003 no Diário Oficial e no período compreendido entre 15 e 17/11/2003 em Jornal local de Salvador/BA. Ademais, não houve certificação da afixação do edital na sede do Juízo. IV - Dessa forma, desatendidos os requisitos para a citação do executado, verifica-se a nulidade do ato efetivado, pelo que se deve repeti-lo na forma legal. V - Apelação provida. (TRF-1 - AC: 7047 BA 2006.33.00.007047-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2012, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.176 de 22/01/2013) (grifo nosso)

Assim, não efetivadas as mínimas diligências no sentido de citar a parte executada, ora recorrente, não é válida a citação editalícia, porquanto não observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, tolhendo, assim, do devedor, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Portanto, analisando os argumentos do presente recurso, deve ser reformada a decisão agravada, determinando a nulidade dos atos posteriores a citação editalícia.

Como houve o comparecimento espontâneo da recorrente no feito, tem-se essa por citada, devendo o feito retornar ao primeiro grau, para ser aberto o prazo de contestação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar nulo os atos a partir da citação editalícia, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular trâmite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025